Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Conforme decisão de ID 22324129, foi deferida a tutela emergencial “para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 72 horas, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. De acordo com a certidão de ID 22358605, foi enviada cópia da decisão, por e-mail (ID 22367552), para cumprimento pelo Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA). O exequente requer, em caráter de urgência, sejam expedidas as intimações para o Secretário de Saúde, ao Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e, também, ao Sr. Responsável pela Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para cumprimento integral da decisão, conforme requerido na exordial de Cumprimento de Sentença (ID 22579042). Decido. De acordo com os autos, foi deferida a tutela emergencial, mas até o presente momento não se tem notícia do cumprimento da intimação enviada por e-mail. Assim, OFICIE-SE, com urgência, ao Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA), para que informe sobre o cumprimento da diligência. Ademais, DEFIRO o pedido o exequente para que sejam INTIMADOS, através de Oficial de Justiça, com urgência, o Senhor Secretário de Saúde, e também o Senhor Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e à Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumpram a decisão de ID 22324129, citada acima, "no prazo de 72 horas (...) sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)", sem prejuízo de eventualmente, as autoridades, virem a responder por crime de desobediência. Expeçam-se os mandados; e cumpra-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator